Tribunal: STF
Processo: RE 1570179
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado do Rio Grande do Sul interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 102) em face de acórdão proferido pela 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado (eDoc 99) assim ementado:  



    APELAÇÕES CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM NASCITURO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. INTEGRAÇÃO AO POLO PASSIVO DA DEMANDA DA UNIÃO FEDERAL. EVOLUÇÃO NO TRATO JURISPRUDENCIAL DA MATÉRIA. PARÂMETROS DEFINIDOS EM SESSÃO PLENÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TUTELA CAUTELAR PROVISÓRIA, A VIGORAREM ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1.234. SENTENÇA APELADA LANÇADA EM 17 DE ABRIL DESTE ANO. 



    Sentença que reputou suficientes as provas contidas nos autos, constantes de inúmeros documentos firmados por diversos médicos, bem como de exames. Julgamento do processo na fase em que se encontrava que tem amparo nos artigos 370 e 464 do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa não caracterizado.  



    Em matéria de saúde pública, a responsabilidade da União, Estados e Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão. Tema 793 do STF. 



    Repercussão geral da matéria admitida no Supremo Tribunal Federal sob o Tema 1.234. Tutela provisória concedida nos autos do recurso extraordinário, chancelada em sessão do Tribunal Pleno daquela excelsa Corte, que, estabelecendo os parâmetros que devem ser observados pelos Poderes Judiciários do país até o julgamento definitivo do Tema 1.234, dispôs, entre outras situações, que os feitos em que objetivada prestação de saúde mediante dispensação de tratamentos, medicamentos ou insumos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), com sentença prolatada até a data de 17 de abril do corrente (hipótese do caso em exame), "devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução". 



    Hipótese em que a gestante, que se encontrava na vigésima sexta semana de gestação, teve diagnosticado o nascituro como "portador de SPINA BIFÍDIA, razão pela qual necessita ser operado ainda no útero materno". Procedimento cuja realização era imprescindível que se perfectibilizasse ainda naquele período gestacional. 



    Proteção da vida e da saúde do cidadão, assegurados nos artigos 5º, caput, 6º, 196 e 203 da Constituição Federal. 



    APELAÇÕES NÃO PROVIDAS   



    Em suas razões, o recorrente alega violação dos arts. 23, II, 196 e 198, I, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 793 da repercussão geral.  



    Sustenta que, embora qualquer ente federado possa figurar no polo passivo da demanda, o magistrado tem o dever de direcionar a execução da obrigação àquele que detenha a correspondente atribuição prevista na Constituição e nas normas infralegais, sendo no presente caso, a União.  



    Argumenta que, nos termos do Parecer Referencial nº 00030/2018/CONJUR-MS/CGU/AGU, a União não ressarcirá administrativamente os demais entes que arcarem como o custeio da obrigação de saúde nas demandas judiciais em que não compuser o polo passivo. 



    Assevera que "no momento em que é exigido do Ente Estatal uma contrapartida de hospital particular (conveniado ou não), em montante superior às diretrizes fixadas pelo SUS, esta contraria diretamente a Constituição Federal, que expressamente veda tais imposições, ferindo, inclusive, a autonomia administrativa e a separação dos poderes", e requer que os orçamentos sejam apresentados em conformidade com o Tema 1033 do STF.  



    É o relatório. Decido.  



    Correto o acórdão recorrido.  



    O Estado do Rio Grande do Sul entende ser obrigatória a inclusão da União no polo passivo, uma vez que o presente caso veicula pedido de tratamento financiado pelo Ministério da Saúde (realização intrauterina do procedimento CIRURGIA DE TRATAMENTO DE ESPINHA BIFIDA classificada como de Média e Alta Complexidade no SUS (MAC).  



    A respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou a seguinte tese:   



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Nesses termos, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo converge com a orientação vinculante desta Corte. 



    No julgamento do RE 1.366.243/SC, Tema 1.234, quanto à questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, decidiu-se que as teses nele fixadas não se aplicariam aos casos referentes a tratamento médico-hospitalar, conforme se verifica do inteiro teor do correspondente acórdão:  



    “(...) Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234.” 



    Assim sendo, considerando que, no presente caso, trata-se de solicitação de tratamento médico-hospitalar (cirurgia), não se aplica a tese fixada no Tema 1.234 da repercussão geral, analisando-se a controvérsia com base no Tema 793 da repercussão geral. Nesse sentido: RE 1.520.375/MT, de minha relatoria; e ARE 1.516.216/RR, ministro André Mendonça. 



    Em relação à contrariedade ao Tema 1.033 da repercussão geral deste STF, observo que o acórdão recorrido não abordou essa temática, de modo que a devolução desse tópico ao conhecimento do Supremo constitui-se em inadmissível inovação recursal.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.  



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    Publique-se.



Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente